Tribunal: TJMT
Processo: 1023273-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONILDA APARECIDA DE CASTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial PJe no 1005061-40.2021.8.11.0086, movida em desfavor de SOMA OBRAS E CONSTRUCOES LTDA indeferiu o pedido de arresto liminar de créditos da executada decorrentes do contrato celebrado com a empresa Colonizadora Sinop S/A, colacionado no ID 70334117-origem, até a satisfação integral do débito, incluindo o valor dos honorários advocatícios e custas processuais, para que a empresa Colonizadora Sinop deposite mensalmente em Juízo o valor das parcelas.
Inconformada, anota a agravante a presença dos requisitos legais e possibilidade de lesão ao seu direito, para tanto alega que acostou aos autos pesquisa de restrições financeira cadastradas em desfavor da Executada (anexo), que inegavelmente apontam para indícios de dilapidação patrimonial, restando patente, também, a possibilidade de insolvência financeira. Registra que até mesmo em nome do proprietário da empresa restam restrições cadastradas. Afirma que estão presentes indícios de fraude aos credores, pois o Sr. Mário Gomes, funcionário da Soma, figura como sócio-proprietário da empresa SMAV Obras e Artefatos, cujas informações são similares a da Executada. Requer liminarmente, a concessão das medidas cautelares de arresto, nos exatos termos do pleiteado na exordial.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
É que, o mero fato de a devedora principal estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.
Muito embora haja prova literal da dívida líquida e certa, uma vez que se trata de execução de título extrajudicial – contrato de confissão de dívida -, não se verifica o risco ao resultado útil do processo. É que a pretensão está fundada em abstrações, por um comportamento geral dos devedores, ou seja, não se imputou especificamente ao executado nenhum ato de dilapidação de patrimônio.
Ademais, não há demonstração de ausência de solvabilidade da executada executado para fazer frente à execução, não há prova nem indício de que este esteja alienando o seu patrimônio ou contraindo dívidas a fim de frustrar a execução ou lesar credores.
Nesses termos, in casu, não se encontra presente o perigo na demora, necessário para justificar a medida cautelar, pois não há demonstração de que a eficácia de eventual tutela executiva encontra-se sob risco, notadamente porque não se comprova a inexistência de bens em nome da executada.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =